Tribunal: TJSP
Processo: 2066560-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066560-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIP
TRANSPORTES URBANOS LTDA e CONSÓRCIO PLUS, são agravados CRISTIANE
APARECIDA VIEIRA DE MATOS e LARYSSA VIEIRA DE MATOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066560-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 24a Vara Cível
Agtes. : Vip Transportes Urbanos Ltda. e outro
Agdos. : Cristiane Aparecida Vieira de Matos e outro
Juiz de 1o Grau: Claudio Antonio Marquesi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 08/04/2020
VOTO No 46.637
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Ante a
desistência do recurso pelas agravantes, este resta prejudicado, por
perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.31, que em ação de indenização por danos materiais e morais,
indeferiu a suspensão por 90 dias do pagamento das parcelas do acordo firmado
entre as partes.
Pleiteiam as agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que o decreto de quarentena em virtude da pandemia
mundial impactou diretamente suas atividades de transporte público, com a
redução de passageiros. Pleiteiam a suspensão do pagamento do acordo firmado
por 90 dias ou, subsidiariamente, que sejam anistiadas da multa prevista, a fim de
se evitar redução de salários ou demissões de funcionários. Requerem a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls.259 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme petição acostada às fls. 262/263, as
agravantes requereram a desistência do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066560-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, considerando a desistência do presente recurso
pelas agravantes, este resta prejudicado.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica